Tribunal: TJBA
Processo: 8016668-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8016668-55.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CARAVELAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000910-51.2022.8.05.0050 PACIENTE: DOUGLAS LOPES PEREIRA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOÃO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME FIXADO E O CÁRCERE CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DOS PLEITO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE RECURSO ADEQUADO PARA TAL FINALIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. DE OFÍCIO, ASSEGURADO AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER CUSTODIADO. Inviável a utilização do remédio heroico como mero sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento da sua faceta de garantia constitucional e mácula ao sistema recursal constituído, salvo, excepcionalmente, na hipótese de flagrante coação ilegal ou abuso de poder. Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não impedem a segregação cautelar, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus pressupostos e requisitos autorizadores. Ratificados os motivos segregadores pela condenação exarada, resta escorreita a manutenção da prisão provisória, visto ilógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborada a precípua fundamentação cautelar. Estabelecido o regime semiaberto, faz-se indevida a manutenção do condenado em regime mais gravoso, apenas em razão da sua opção pela interposição do apelo, cabendo, portanto, ao juízo sentenciante a compatibilização entre o regime fixado e a prisão provisória imposta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 88016668-55.2024.8.05.0000, da comarca de Caravelas, em que figura como impetrante João Victor Caires Souza Braga e paciente Douglas Lopes Pereira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o writ, nesta extensão, denegá-lo e, de ofício, assegurar ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime inicial semiaberto, se por outro motivo não estiver custodiado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8016668-55.2024.8.05.0000